Tribunal: TJDFT
Processo: 0715332-19.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715332-19.2022.8.07.0003 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: FRANCINALDO SANTANA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE MAJORANTES COMO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CRITÉRIO DA PENA EM 1/6 (UM SEXTO). MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo duas ou mais causas de aumento de pena, é admissível que uma ou mais delas sirvam para exasperar a pena-base na primeira fase do cálculo da reprimenda e a outra para caracterizar causa de aumento na terceira fase da dosimetria. 2. Tratando-se de delitos patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância na formação do convencimento do julgador, especialmente por ter se apresentado de forma firme e coerente, e em consonância com os demais elementos probatórios. 3. Ao réu não reincidente, sem maus antecedentes e a quem foi cominada pena inferior a 4 (quatro) anos, deve ser estabelecido o regime inicial aberto para o cumprimento da pena. 4. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, argumentando que, em que pese o quantum de pena aplicada, a presença de circunstância judicial desfavorável exige a fixação de regime inicial de pena mais gravoso (semiaberto). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à suposta ofensa aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Inclusive, esse é o entendimento sedimentado pela Corte Superior: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. DESCABIMENTO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. REVISÃO DE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é possível a adoção do regime prisional semiaberto e a negativa de substituição da pena corporal por restritiva de direitos, diante da existência de circunstância judicial desfavorável, ainda que a pena imposta ao agente seja inferior a 4 anos de reclusão, conforme arts. 33, § 3o, e 44, III, c/c o art. 59, todos do CP. 2. Ademais, tendo as instâncias ordinárias, diante da discricionariedade motivada, concluído que a substituição da pena corporal por restritiva de direitos não se mostra socialmente recomendável, a inversão desse demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.440.999/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025